Tribunal: STF
Processo: ADI 1471
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-13
Data de publicação: 1996-06-13

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade.
Legitimação ativa.  2. Confederação dos Servidores Públicos do
Brasil - CSPB. 3. Entidade considerada ilegitimada ativamente para a
ação direta de inconstitucionalidade, com base no art. 103, IX, da
Constituição, pelo hibridismo de sua composição. 4. Precedentes do
STF, não reconhecendo legitimidade ativa da autora à ação direta de
inconstitucionalidade, nas ADINs nºs 324-DF, 444-DF e 1427-PE. 5.
Ação não conhecida, por ilegitimidade ativa da autora.